Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-73.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1000149-73.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: ROSIMEIRE NOVAKOSKI TELES DOS REIS
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. INDICAÇÃO DO FATO CRIMINOSO. SUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusada de prática de difamação (art. 139 do Código Penal), sob a alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em razão de suposta ausência de menção ao fato criminoso na procuração ad judicia, conforme exige o art. 44 do Código de Processo Penal. Pedido liminar de suspensão da queixa-crime até o julgamento do mérito, o qual foi indeferido. Parecer ministerial pela concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de descrição pormenorizada do fato criminoso na procuração ad judicia configura vício capaz de ensejar o trancamento da ação penal por falta de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação do fato criminoso na procuração ad judicia, mediante menção expressa ao delito imputado (difamação), satisfaz a exigência legal prevista no art. 44 do Código de Processo Penal, não sendo imprescindível a descrição detalhada do evento delituoso.
4. A finalidade da exigência legal é assegurar que o querelante tenha plena ciência e assuma responsabilidade pelos termos da queixa-crime, prevenindo eventual denunciação caluniosa.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a menção do fato criminoso não implica obrigação de descrição pormenorizada, mas sim uma identificação clara do delito (Pet 5.564/BA, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1o/2/2017).
6. A mera citação do dispositivo penal referente ao crime de difamação na procuração ad judicia é suficiente para atender ao requisito legal, não configurando constrangimento ilegal o prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A menção expressa do delito na procuração ad judicia é suficiente para atender à exigência do art. 44 do Código de Processo Penal, não sendo imprescindível a descrição pormenorizada dos fatos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 139; CPP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 5.564/BA, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 1o/2/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000149-73.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ROSIMEIRE NOVAKOSKI TELES DOS REIS - CPF: 871.408.101-68 (PACIENTE), 7o Vara Cível da Comarca de Sinop, MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025